Tribunal: TJSP
Processo: 2282809-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação de que foi realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à municipalidade - Descabimento - Há muito foi superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel - Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara - Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação de que foi realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à municipalidade - Descabimento - Há muito foi superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel - Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2282809-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Monte Alto, em que é embargante NATAL RODRIGUES, é
embargado AUTO POSTO MONTE ALTO LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38345
EDCL. No: 2282809-68.2019.8.26.0000/50000
FORO: MONTE ALTO
EBTE.: NATAL RODRIGUES
EBDO.: AUTO POSTO MONTE ALTO LTDA
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência - Alegação de que foi realizada cessão do
imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo
que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à
municipalidade - Descabimento - Há muito foi superada
qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel - Questão
já apreciada anteriormente por esta C. Câmara - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 700/703, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a r. decisão de
primeira instância, que rejeitou a alegação do executado, de que o imóvel
posto a leilão deveria ser revertido à municipalidade.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, vez que não se manifestou sobre a reversibilidade do imóvel
constrito ao patrimônio público, conforme o art. 4, I da Lei 219/2006, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que não foi reconhecida a cessão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que a matéria
deduzida pela parte já foi apreciada por esta C. Câmara, estando superada
qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel s
Outrossim, o embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator